Tribunal: STF
Processo: RHC 260107
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Corrupção passiva majorada (art. 317, § 1º, do Código Penal). Aumento da pena em um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o agente público retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. Irrelevância da licitude do ato de ofício para fins de tipicidade penal. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Incidência da causa de aumento de pena do § 1º do art. 317 do Código Penal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Precedentes.



    4. Para a incidência da causa de aumento de pena do art. 317, § 1º, do Código Penal, é irrelevante que o ato de ofício seja lícito, isto é, que esteja dentro das atribuições do agente público. Basta que, em consequência da promessa ou do recebimento da vantagem, o agente retarde ou deixe de praticar ato de ofício ou o pratique infringindo dever funcional. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido.